Tribunal: TJDFT
Processo: 0722467-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0722467-14.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCIA OLIVEIRA MEDEIROS DECISÃO Petição de ID Num. 22094953 - Pág. 1. Nada a prover. Petição de ID Num. 22154982. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). Pretende o embargante a condenação da recorrente vencida em honorários advocatícios. Razão lhe assiste. A decisão de ID Num. 21658619 - Pág. 1 deixou de condenar a sucumbente à verba honorária, em razão de ausência de contrarrazões. Contudo, denota-se o erro material, haja vista a protocolização das contrarrazões pela parte ora embargante, conforme documento ID Num. 21238466. Desse modo, devo acolher os presentes embargos para reconhecer o erro material verificado na decisão, cujo penúltimo parágrafo passa a ter a seguinte redação: “diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em quantia irrisória”. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Asiel Henrique de Sousa Relator